Tribunal: TJMT
Processo: 1016411-12.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016411-12.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), CLAUDIO ANTONIO LIMA FURTADO - CPF: 481.714.763-68 (ADVOGADO), VALDEI GARABINI DOS SANTOS - CPF: 181.218.701-78 (APELADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez ao autor em decorrência de acidente de trabalho, determinando o desconto dos valores já recebidos no curso do processo e das parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez em vez do auxílio-acidente, considerando a alegada incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial concluiu que o autor possui incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade, inviabilizando sua reabilitação profissional. A continuidade do trabalho antes da concessão do benefício não descaracteriza a incapacidade, considerando-se a boa-fé do segurado em buscar sua subsistência enquanto aguardava o benefício previdenciário.

4. Presentes os requisitos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/1991, é devida a concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado que apresenta incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação em outra atividade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A concessão de aposentadoria por invalidez é devida ao segurado com incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade, sem possibilidade de reabilitação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1788700/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.6.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária de concessão de auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez n. 1016411-12.2023.8.11.0003 proposta por
VALDEI GARABINI DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, concedendo aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho em favor do autor, com desconto dos valores já recebidos no curso do processo e das parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

E ainda condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a soma das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

O apelante afirma que “
a incapacidade do autor é uma incapacidade permanente apenas para o seu labor habitual [...], ou seja, há sequelas definitivas que reduzem da capacidade laboral
”, razão pela qual “
faz jus apenas ao auxílio acidente e não a aposentadoria por invalidez
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar a aposentadoria por invalidez e conceder auxílio-acidente em favor do apelado.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 239960659, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 252541682, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária de concessão de auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez n. 1016411-12.2023.8.11.0003 proposta por
VALDEI GARABINI DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, concedendo aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho em favor do autor, com desconto dos valores já recebidos no curso do processo e das parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

A controvérsia recursal refere-se à alegação de que o segurado tem direito ao benefício de auxílio-acidente, em vez de aposentadoria por invalidez.

Na origem, alega-se que Valdei Garabini dos Santos, à época com 45 (quarenta e cinco) anos, sofreu um acidente de trabalho em setembro de 2003, que lhe causou uma fratura exposta no membro superior esquerdo, ensejando incapacidade total e permanente para a atividade de funileiro.

Alega, ainda, que o baixo nível de escolaridade e o fato de ter 64 (sessenta e quatro) anos à época do ajuizamento, em 28.6.2023, impossibilitam a sua reabilitação para outro trabalho.

Pois bem.

Quanto à incapacidade do apelado, o laudo pericial, datado de 16.11.2023, atesta a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade, eliminando a possibilidade de reabilitação em outra atividade profissional, conforme registrado pelo perito judicial:

“
Conclusão

[...]

A avaliação pericial de Valdei Garabini dos Santos constatou incapacidade total e permanente para o trabalho habitual, com perfil indefinido para encaminhamento à reabilitação profissional.

[...]

Quesitos da Parte Autora

[...]

3. A partir do exame clínico e dados fornecidos ao Perito, quais as doenças que acometem a Parte Autora? Se possível, indique o Código Internacional da Doença (CID).

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que o periciando é portador de sequelas de fratura ao nível do punho e da mão (CID

10 T92.2) esquerda. Além desse diagnóstico, o periciando apresenta espondilose (CID-10 M47) lombar e outra degeneração especificada de disco intervertebral (CID-10 M51.3) em segmento lombo-sacro da coluna vertebral.

4. Considerando a descrição da atividade habitual do Requerente (funileiro), diga o Perito se as enfermidades apresentadas podem incapacitá-lo para o trabalho?

Sim
.

[...]

7. Havendo incapacidade, é possível dizer que ela se restringe à atividade habitualmente desempenhada (uniprofissional), se estende às atividades relacionadas (multiprofissional), ou a toda e qualquer atividade (omniprofissional)?

Omniprofissional
.
” (Id. 239960194 – Págs. 4/5).
[sem destaque no original]

No caso, o fato de o apelado ter continuado a exercer sua profissão de funileiro não afasta sua incapacidade total e permanente, uma vez que a continuidade do trabalho se justificava pela necessidade de prover sua própria subsistência e a de sua família.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a questão:

“
17. Como tempero do elemento volitivo do segurado, constata-se objetivamente que, ao trabalhar enquanto espera a concessão de benefício por incapacidade, está ele atuando de boa-fé, cláusula geral hodiernamente fortalecida na regência das relações de direito.

18. Assim,
enquanto a função substitutiva da renda do trabalho não for materializada pelo efetivo pagamento do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, é legítimo que o segurado exerça atividade remunerada para sua subsistência, independentemente do exame da compatibilidade dessa atividade com a incapacidade laboral
.
” (STJ, REsp 1788700/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24.6.2020, DJe 1º.7.2020).
[sem destaque no original]

Assim, estando presentes os requisitos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, é devida a aposentadoria por invalidez ao segurado com incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade, sem a possibilidade de reabilitação em outra atividade profissional.

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
.”

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024